Tribunal: TJMT
Processo: 1001478-25.2023.8.11.0006
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001478-25.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO VICTOR DE SOUSA VIEIRA - CPF: 387.439.548-04 (APELANTE), VAGNER DE LIMA SOBRAL - CPF: 003.078.371-22 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO QUALIFICADO POR FRAUDE ELETRÔNICA. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO
LEGAL.
SÚMULA 231/STJ. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de estelionato qualificado pela fraude eletrônica (art. 171, § 2º-A, do Código Penal), por 18 vezes, em continuidade delitiva (art. 71,
caput
, do CP), fixando pena definitiva de 06 anos e 08 meses de reclusão
,
em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 234 dias-multa. A defesa pleiteia a superação da Súmula 231, do STJ, requerendo a redução da pena intermediária
aquém
do mínimo legal, em razão das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em determinar
a possibilidade de superação da Súmula
231,
Do STJ, reconhecendo a redução
das atenuantes abaixo do mínimo legal
.

III. Razões de decidir:

1. A jurisprudência é uníssona quanto à vedação de conduzir a pena aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, entendimento esse que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena (Súmula n. 231, STJ).

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ e Tema 158 do STF”
.

Dispositivos relevantes citados:
art. 171, § 2º-A, do Código Penal; art. 71,
caput
, do Código Penal; Súmula 231 do STJ; Tema 158 do STF.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no REsp n. 2.076.986/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 8/5/2024; TJMT, N.U 0003758-71.2017.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024,
Publicado
no DJE 12/07/2024 e TJMT,
N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023,
Publicado
no DJE 09/12/2023
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOÃO VICTOR DE SOUSA VIEIRA

contra sentença prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Cáceres
(MT) que, julgando procedente
o
pedido da exordial acusatória, o condenou na sanção do artigo 1
71, § 2º-A
, do Código Penal
, por 18 vezes, em continuidade delitiva
(
art. 71,
caput
, do CP
)
, à pena privativa de liberdade de 0
6 (seis) anos e 08 (oito) meses
de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
semi
aberto, bem como ao pagamento de
234
(
duzentos e trinta e quatro
) dias-multa (Id. 2
58
6
79718
).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação pugnando pela
superação do Enunciado n. 231, da Súmula do STJ, requerendo
a redução da pena
aquém
do mínimo legal
,
com o reconhecimento
da atenuante da confissão espontânea
e da menoridade relativa, ambas
no patamar de 1/6
.
(Id. 2
58679746
).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação, a fim de manter a condenação prolatada (Id. 2
58679748
).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do d. Procurador Gill Rosa
Fechtner
, é pelo desprovimento do recurso, mantendo
incólume
a sentença (Id. 264503767).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOÃO VICTOR DE SOUSA VIEIRA

contra sentença prolatada pelo Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres (MT)
,
objetivando a superação da Súmula 231, do STJ, para que sejam aplicadas as atenuantes previstas no artigo 65, incisos I e III, “d”, do Código Penal, com a consequente redução da
pena base
a patamar inferior ao mínimo legal.

Extrai-se da
sentença condenatória

a dosimetria da pena
:

A pena prevista para o crime de estelionato qualificado pela fraude eletrônica é de reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, observo que
na primeira fase
:

(...).

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas
FIXO A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL EM 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA.

Na SEGUNDA FASE, ausentes agravantes e presentes a atenuante da confissão extrajudicial e da menoridade relativa, MANTENHO A PENA-INTERMEDIÁRIA EM 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA.

Na
TERCEIRA FASE
, presente a causa de aumento em razão da ocorrência de crime continuado por 18 (dezoito vezes) procedo com o aumento em 2/3, previsto no art. 71, CP e ausentes causas de diminuição,
TORNO A PENA DEFINITIVA EM 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 234 DIAS-MULTA
.

Fixo o dia-multa no valor de 1/30 do valor do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos, corrigida monetariamente.

Fixo o REGIME SEMIABERTO para o início do cumprimento da pena, na forma do art. 33, §1º, alínea, “b” do Código Penal. (Id. 2
5867718). (grifos meus).

No caso em apreço, ao analisar a segunda fase da dosimetria, o Juízo de primeiro grau, acertadamente, não obstante reconhecer a presença da confissão espontânea
e da menoridade relativa
, deixou de aplicar a
s
reduç
ões
, em razão d
e a pena já estar fixada no mínimo legal
.

Em que pese a argumentação da defesa quanto ao direito de o apelante ter a pena intermediária reduzida abaixo do mínimo legal, não há se falar em afastamento da aplicação do verbete sumular, pois permanece firme na jurisprudência a vedação de conduzir a pena
aquém
do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, entendimento esse que não denota violação aos princípios da legalidade,
culpabilidade
e da individualização da pena.

No que se refere à possibilidade de redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, esta questão já foi consolidada pelo STJ e pelo STF, sendo que ambos entendem que tanto a pena-base quanto a pena intermediária, ou seja, as fases iniciais e intermediárias da dosimetria da pena, devem observar os limites estabelecidos pela norma penal incriminadora em abstrato, somente sendo possível na terceira fase da dosimetria ultrapassar esses limites.

O STJ reforçou esse entendimento por meio da Súmula n. 231, que estabelece:
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.

No mesmo sentido, tem-se o
Tema 158, do STF
, que dispõe que:
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.

Nesse sentido o STJ se pronunciou:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. DENÚNCIA RECEBIDA EM MOMENTO ANTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.964/2019.
DESCABIMENTO.SÚMULA N. 231 DO SUPERIORTRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3.
Verifica-se que, ao contrário do aduzido pela defesa, o entendimento ora reiterado reflete a jurisprudência atual desta Corte, externalizada pelas duas Turmas integrantes da Terceira Seção. Não há falar em superação ou modificação da referida orientação jurisprudencial. 4. Igualmente, a despeito da argumentação defensiva, reforça-se que a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça continua vigente e aplicável, não havendo se falar em superação ou afastamento no caso concreto. Assim, inviável o acolhimento do pedido de redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea.
5. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no REsp n. 2.076.986/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 8/5/2024)
.
(
grifos meus
)
.

Na mesma esteira de entendimento:

(...)
.
Não há como aplicar a pena aquém do mínimo legal, pois a Súmula 231 do STJ está em pleno vigor, não havendo que se falar em superação, mesmo que, recentemente tenha se aberto a discussão sobre a matéria no REsp 1.869.764/MS STJ, o qual ainda está pendente de debate, mantendo-se, portanto, vigente o entendimento majoritário que a incidência da referida súmula não viola princípios constitucionais sobre a individualização da pena (...)
.
(N.U 0003758-71.2017.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024,
Publicado
no DJE 12/07/2024).

Assim, inviável a redução da pena intermediária aquém do mínimo.

Por fim, no que diz respeito ao aventado prequestionamento, não há nada a ser acrescentado, uma vez que os inconformismos expostos no recurso foram todos fundamentadamente enfrentados.

Neste sentido, tem-se que
se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
(TJ/MT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023,
Publicado
no DJE 09/12/2023).

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA – DE OFÍCIO:

Ao examinar os autos, verifico que a pena pecuniária foi fixada em 234 dias-multa, enquanto a pena privativa de liberdade restou estabelecida em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, conforme consignado na sentença de Id. 25867718. Embora a quantidade de dias-multa esteja dentro dos limites legais, constata-se evidente desproporcionalidade entre o montante fixado e a pena privativa de liberdade imposta.

Nesse contexto, configura-se manifesta ilegalidade na fixação da pena pecuniária, em desacordo com o Enunciado n. 33
,
do TCCR/TJMT, que estabelece um critério bifásico para sua determinação. Veja:

A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.

É certo que a pena de multa deve ser adequada à gravidade do crime, levando-se em consideração as circunstâncias judiciais analisadas para a fixação da pena privativa de liberdade, sendo importante observar o princípio da proporcionalidade, que deve guiar tanto a dosimetria da pena privativa de liberdade quanto a da pena de multa, de modo que haja uma coerência entre as duas sanções.

Nesse sentido, o STJ assim decidiu:

3.
A fixação da pena de multa deve observar proporcionalidade à pena privativa de liberdade aplicada
. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido (STJ -
AgRg
no HC: 839052 DF 2023/0248977-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/06/2024).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTINUADO. PENA DE MULTA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. ART. 49 DO CP. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. OBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. I -
A fixação da pena de multa é realizada em duas etapas, sendo, inicialmente, estabelecida a quantidade de dias-multa, em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, levando-se em consideração o limite mínimo de 10 (dez) e máximo de 360 (trezentos e sessenta), conforme o estabelecido no art. 49 do CP
(...) (STJ -
AgRg
no REsp: 1971042 RS 2021/0367204-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/04/2022).

Assim, em observância ao sistema trifásico de aplicação da pena e à dosimetria realizada pelo juízo de origem,
promovo,

de ofício,
o redimensionamento da pena de multa.

Como pontuado, na
primeira fase dosimétrica
, ausentes quaisquer circunstâncias negativas, razão pela qual fixo a pena-base do acusado em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda fase
,
não se verificam circunstâncias agravantes,

estando presentes as atenuantes da confissão extrajudicial e da menoridade relativa. No entanto, à luz do entendimento consolidado na Súmula n. 231
,
do S
TJ
, as referidas atenuantes não permitem a redução da pena
aquém
do mínimo legal. Diante disso, mantenho a pena anteriormente fixada.

Já na
terceira fase dosimétrica
, o juízo adotou a fração de
2
/3 para aumento da pena privativa de liberdade em razão da
ocorrência de crime continuado por 18 (dezoito vezes)
, encontrando a
pena final e definitiva
de 06 (seis) anos, 0
8
(
oito
) meses
de reclusão
e
16
(
dezesseis
) dias
-multa
.

Fica mantido o regime semiaberto como regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade imposta em desfavor do réu.

Mantenho a razão de 1/30 (um trigésimo) do maior
salário-mínimo
vigente à época do fato para o cálculo dos dias-multa.

Com todas essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto

em favor de
João Victor de Sousa Vieira
e, de ofício, redimensiono a pena pecuniária,
fixando
-a em 16 (dezesseis) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025